Tribunal: TJSP
Processo: 0005487-89.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão Corporal Culposa - Motorista que conduz veículo automotor, sem habilitação, após ter ingerido bebida alcoólica, causando acidente de trânsito, que culminou em lesões corporais na vítima – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e imperícia - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos da vítima e de

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão Corporal Culposa - Motorista que conduz veículo automotor, sem habilitação, após ter ingerido bebida alcoólica, causando acidente de trânsito, que culminou em lesões corporais na vítima – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e imperícia - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas
Age com manifesta imprudência aquela que após ter ingerido bebida alcoólica, se envolve em acidente de trânsito e causa lesões corporais na vítima. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de pena alternativa de prestação pecuniária por menor valor em razão da hipossuficiência do acusado – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.